Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705617-90.2021.8.07.0001 APELANTE: EVILANA FIGUEREDO APELADO: GLEISON MIRANDA SANTOS DESPACHO A apelante-autora postula a concessão de gratuidade de justiça (id. 38434724), contudo, não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes e atualizados do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC, limitando-se a coligir a declaração de hipossuficiência (id. 38434725). Assim, intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 26 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora